Tribunal: TJSP
Processo: 1035098-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035098-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada SANDRA MARIA
MACIEL ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-06.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.889
Apelação Cível no 1035098-06.2019.8.26.0053
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado(s)
:SANDRA MARIA MACIEL ALVES
Apelação
Cível
-
Danos
materiais
e
morais
-
Responsabilidade civil do Estado - Alegação de omissão da
Administração Pública na manutenção/limpeza - Ausência
de comprovação de nexo de causalidade - Enchente -
Excludente de responsabilidade estatal - Sentença de parcial
procedência reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização proposta
por Sandra Maria Maciel Alves em face do Município de São Paulo
com o objetivo de receber indenização por danos morais e materiais
suportados em decorrência de enchente ocorrida em 18.12.2018 que
lhe causou prejuízos materiais consubstanciados na destruição de
bens móveis, além de danos morais, caracterizados pelo sofrimento
derivado do infortúnio. Requer o valor de R$ 11.610,60 (onze mil
seiscentos e dez reais e sessenta centavos) a título de dano material e
o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais.
A Requerente alega que reside em imóvel na
Rua Tabuleiros do Valença, no 1, casa 1, no Bairro Perus localizado
próximo ao Córrego Ribeirão Perus, e que a Administração não atuou
preventivamente para evitar o transbordamento do córrego. Logo, as
fortes chuvas ocorridas no dia 18.12.2018 provocaram enchente que
danificou diversos bens.
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz Josué
Vilela Pimentel julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o Município de São Paulo a indenizar a Autora pelos danos
materiais sofridos no valor de R$ 7.282,60 (sete mil duzentos e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-06.2019.8.26.0053 -Voto no
3
dois reais e sessenta centavos)e improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários de seus advogados (fls.
130/133).
Embargos de declaração opostos pela
Municipalidade às fls. 135/136 apontando omissão quanto ao termo
inicial de incidência dos juros e correção monetária, assim como o
índice aplicável para ambos, os quais restaram acolhidos para fazer
constar da sentença que: “A indenização por danos materiais será
corrigida monetariamente de acordo com a tabela do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir do mês dos respectivos vencimentos e
acrescidos de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação”. (fls.
140/141).
O Município de São Paulo interpôs recurso de
apelação a fls. 143/159, aduzindo, em síntese, que não há prova nos
autos a indicar a culpa dela pele enchente que teria ocasionado o
alagamento da casa da Autora. Preliminarmente, aponta ilegitimidade ativa da Autora e ilegitimidade passiva da
Municipalidade. No mérito, sustenta (i) que a intensidade da chuva
naquela data superou qualquer estimativa; (ii) ausência de
comprovação dos danos materiais.
Decorreu o prazo legal se apresentação de
contrarrazões (fls. 192).
É o relatório.
Com efeito, versa a questão dos autos sobre
reparação pecuniária de danos morais e materiais experimentados
pela parte autora, em decorrência de forte chuva ocorrida em
18.12.2018 no município de São Paulo, que culminou em enchente e
destruição de seus pertences. Sustenta a Requerente que a
Municipalidade deve ser responsabilizada pelos danos morais e
materiais sofridos, em decorrência da falta de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-06.2019.8.26.0053 -Voto no
4
De
início,
rejeita-se
a
preliminar
de
ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da ação. Com
efeito, cabe ao Poder Público a responsabilidade por danos
decorrentes da falta de serviço público. Referido serviço, muito
embora possa ser realizado por si ou por outra entidade, deve ser
providenciado pela Prefeitura, quando constatada sua falta ou
deficiência, vez que possui o poder-dever para tanto. Destarte, a
Municipalidade é parte legítima para figurar no polo passivo da
ação.
Como é cediço, o Estado pode causar
danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão. Tratando-se de
conduta omissiva, é necessário verificar se a omissão representou ou
não o fato gerador da responsabilidade, haja vista que nem toda
omissão estatal traduz descaso do Estado no cumprimento de seus
deveres legais.
A respeito da responsabilidade objetiva da
administração e das prestadoras de serviços públicos, preceitua o art.
37, § 6o, da Constituição federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
Pertinente
anotar,
a
respeito,
os
ensinamentos de Hely Lopes Meirelles em sua obra “Direito
Administrativo Brasileiro”, 24a edição, página 593:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a Fazenda
Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo
ou omissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados
esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de
indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda
Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo
para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade
da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-06.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Ou seja, há necessidade que o autor da
ação de indenização demonstre, de forma clara, o nexo causal entre
o fato lesivo e o dano, sendo certo que o fato lesivo deve derivar de
ação ou omissão praticados por agentes estatais.
Assim, apenas quando o Estado se omitir
diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que
poderá ser responsabilizado civilmente e estará obrigado a reparar os
danos havidos.
É
fato
incontroverso
a
ocorrência
de
inundação na residência da Autora, conforme se verifica dos
documentos acostados aos autos, contudo, não há responsabilidade
do poder público municipal em indenizá-lo dos danos sofridos.
Ressalte-se que na data citada na inicial, no
dia 18 de dezembro de 2018, ocorreu uma precipitação anormal de
chuvas (matérias jornalísticas são nesse sentido1). Nota-se que a inicial
afirma omissão das autoridades em implementar medidas necessárias
para evitar tais fatos, o que, entretanto, não foi provado nos autos.
Pelo contrário, pode-se verificar pelo documento juntado às fls. 107
que a Prefeitura Regional de Perus executou em novembro/2018 a
limpeza de galerias, córregos e canais na localidade.
Em outras palavras, não se pode afirmar que
a omissão ou falha de serviço da municipalidade foi a causa dos
danos.
Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça
já decidiu:

Apelação Cível 9212772-48.2006.8.26.0000 Relator(a): Coimbra
Schmidt Comarca: São Pedro Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 15/08/2011 Data de
publicação: 15/08/2011 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL danos
provocados por enchente fato extraordinário inexistência de
1
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/19/bombeiros-encontram-
corpo-de-morador-arrastado-pela-chuva-em-sp.ghtml

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035098-06.2019.8.26.0053 -Voto no
6
circunstância
que
configure
culpa
da
Administração.
Cerceamento de defesa não configurado. Ação julgada
improcedente. Recurso não provido.
Em
resumo,
ocorreu
uma
precipitação
pluviométrica excepcional e não poderia ser evitado por outras
providências realizadas pela Administração, o que afasta sua
responsabilidade.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,
para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por
Sandra Maria Maciel Alves contra o Município de São Paulo.
Em face da sucumbência condeno o autor a
pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a concessão de justiça gratuita à
parte autora.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Municipalidade.
MARREY UINT
Relator